Tribunal: STF
Processo: ARE 1476842
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE APOSENTADA. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO AO NÍVEL 13 DA CARREIRA COM O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO A PROGRESSÃO PRETENDIDA E O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DE ABRIL/2016 A AGOSTO/2020, E ACOLHENDO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MOSSORÓ (PREVI-MOSSORÓ). MANUTENÇÃO DO JULGADO. OBRIGAÇÃO DE REALIZAR PROMOÇÕES E PROGRESSÕES NA CARREIRA, COM O PAGAMENTO DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS VENCIDAS, QUE COMPETE EXCLUSIVAMENTE AO ENTE EMPREGADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PREVI-MOSSORÓ MANTIDA. TRANSMUDAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR PÚBLICO. ART. 17 DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. LEI MUNICIPAL Nº 2.618/2010. APROVEITAMENTO DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO CARGO DURANTE O REGIME CELETISTA PARA FINS DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE. SUBMISSÃO DOS AGENTES DE SAÚDE AO REGIME JURÍDICO INSTITUÍDO PELA LCM N° 20/2007, CUJO ART. 18 PREVÊ VINCULAÇÃO AO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIORMENTE PRESTADO AO ENTE MUNICIPAL PARA AFERIÇÃO DO CORRETO ENQUADRAMENTO INICIAL NO PLANO DE CARGOS. NORMA INOBSERVADA PELO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL DA SERVIDORA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A CONCESSÃO DE PROMOÇÕES E PROGRESSÕES AOS SERVIDORES PÚBLICOS. DEVER DE A ADMINISTRAÇÃO AFERIR, DE OFÍCIO, O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À ASCENSÃO FUNCIONAL DOS SEUS AGENTES PÚBLICOS, CUJA CONCESSÃO SE OPERA POR ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO E COM EFEITOS DECLARATÓRIOS, NOS TERMOS DA SÚMULA 17 DO TJRN. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E DESDE QUANDO A OBRIGAÇÃO DEVERIA TER SIDO CUMPRIDA, CONFORME O RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, ATÉ 8/12/2021 E, A PARTIR DE 9/12/2021, COM INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA SELIC, NOS TERMOS DO ART. 3º DA EC 113/2021. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    A obrigação de realizar promoções e progressões na carreira, com o pagamento das parcelas remuneratórias vencidas compete exclusivamente ao ente empregador, o que afasta a legitimidade passiva do instituto de previdência dos servidores públicos no caso concreto.



    Nos termos do art. 17 da Lei Federal nº 11.350/2006, os profissionais que, na data de publicação dessa lei, exerçam atividades próprias de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, vinculados diretamente aos gestores locais do SUS ou a entidades de administração indireta, não investidos em cargo ou emprego público, e não alcançados pelo disposto no parágrafo único do art. 9º, poderão permanecer no exercício dessas atividades, até que seja concluída a realização de processo seletivo público pelo ente federativo, com vistas ao cumprimento do disposto nessa lei.



    Assim, cabe ao ente público a realização de processo seletivo público para fins de convalidação da permanência do Agente Comunitário de Saúde e do Agente de Combate às Endemias no exercício de suas funções, o que se presume ter acontecido diante da conversão do regime celetista ao estatutário, nos termos dos documentos de Identificadores 13936528 - pág. 4, e 13936529.



    Desse modo, devido à existência de relação estatutária, o servidor tem direito à progressão funcional, visto que a ocorrência da transição do regime celetista para o de vínculo legal autoriza a contagem integral do tempo de serviço naquele exercido, segundo precedente do STF no julgamento do ARE 1.286.309.



    A Lei Complementar Municipal nº 020/2010, prevê, no art. 3º, § 1º, a organização das carreiras dos servidores públicos de saúde do Município de Mossoró, sendo regulamentada a progressão, cujo requisito é cumprir o interstício mínimo de dois anos de efetivo exercício no mesmo nível, consoante o Anexo II.



    Comprovada a exigência legal, estabelecida na citada norma de regência, para que o servidor tenha acesso à progressão funcional, impõe-se reconhecer o direito à elevação de nível na carreira.



    É desnecessária a formulação de requerimento administrativo para a concessão de promoções e progressões aos servidores públicos, pois cabe à Administração Pública o controle da ficha funcional dos seus agentes públicos, tendo o dever de aferir de ofício o preenchimento dos requisitos legais necessários à ascensão funcional dos servidores, cuja realização se opera por meio de ato administrativo vinculado e com efeitos declaratórios, nos termos da Súmula 17 do TJRN.



    As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, a partir de julho/2009, sujeitam-se a juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, desde quando a obrigação deveria ter sido cumprida, com a incidência exclusiva da SELIC a partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.168.155/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/03/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/2018).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente